Tribunal: STF
Processo: MS 39578
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Nelson Juliato contra ato do Presidente da 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou o sobrestamento da Apelação Cível 0205878-35.2008.8.26.0100.



    O Impetrante sustenta, inicialmente, a existência de litisconsórcio passivo entre o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diante da “teratologia estendida por todo o poder judiciário, decorrente de suspensão desarrazoada e desproporcional das lides que tratam do desfalque do plano verão, por atos de império”.



    Narra que “a suspensão decretada no RE 591797 - RE 626307, desde 2010, ou seja, em trâmites há 14 (quatorze) anos, se mostra abusiva, absolutamente desproporcional e desarrazoada ”.



    Salienta que “a presente impetração visa que se afaste, e no prazo legal, o ato coator consumado em continuação no RE 631363 e 632212: Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020”.



    Afirma que “não pode concordar em ser afetado, uma vez que travar o andamento processual até o julgamento de tema sujeito a repercussão geral, é uma coisa, mas ficar ao talante da vontade das instituições financeiras, em seu poder econômico, por acordos coletivos que não participou, é um achincalhe ao direito de ação e a duração razoável do processo, o que está sendo claramente infringido pelo STF, em seus órgãos, 1ª e 2ª Turmas, e Colegiado Pleno, em clara violação, nos feitos de Acordo Coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF nº 165/DF e nos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral RE 626.307, RE 591.797, RE 631.363 e RE 632.212, correspondentes aos Temas 264,265, 284 e 285, tem aplicação a todas as ações individuais e coletivas que tratam sobre expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor II decorrentes de cadernetas de poupança”.



    Pontua que “a medida liminar há de se deferir, já que nenhum prejuízo pode advir em dar-se andamento a processo judicial, levando em conta a garantia fundamental do inciso LVXXIII do artigo 5º, da Lei Maior, que vise destravar o andamento do caso do Impetrante, liberando que no feito de origem, se julgue em definitivo a lide, e/ou se deem seguimento aos recursos, já que como o Autor e seus sucessores ora Impetrantes não tem interesse em acordos”.



    Ao final, requer a concessão da segurança para que “se casse a teratológica que obriga os Impetrantes a aguardarem o desfecho de recursos e decisões e acordos dos quais não participa, ou participou, ou anuiu, e sequer integra a associação de poupadores, para que, ao final, se conceda a ordem, e definindo-se desde logo, que lhe garanta o prosseguimento de seu feito judicial em fase de apelação 0205878-35.2008.8.26.0100 (1824/2008) de que o feito seja destravado, visando que o Réu da ação de origem, seja definitivamente condenado a indenizar os valores devidos, e que, se dê seguimento ao feito em curso no TJSP, de apelação do terceiro interessado acima qualificado, visando a concreção do direito posto”.



    É o Relatório. DECIDO.



    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança impetrado em face de atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF, nos seguintes termos: 



    “d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;“



    No caso, o Impetrante insurge-se contra a determinação de sobrestamento da Apelação Cível 0205878-35.2008.8.26.0100, pelo Presidente da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:



    “Considerando que se encontram suspensos todos os julgamentos de mérito dos processos que tratam dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos (Bresser, Verão e Collor), por força da decisão do C. STF, retornem os autos ao acervo para que aguardem o julgamento final da questão por aquela Corte de Justiça” (eDoc. 3, fl. 79)



    Com efeito, o presente Mandado de Segurança não permite reconhecer competência originária desta CORTE, uma vez que o ato impugnado foi praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em observância à determinação emanada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Além disso, o mero cumprimento de determinação proferida por esta CORTE, por força da sistemática da repercussão geral, não tem o condão de atrair sua competência para processar e julgar a demanda, já que é firme a orientação no sentido de ser incabível mandado de segurança impetrado em face de ato jurisdicional de Ministro, das Turmas ou do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Na mesma linha, o MS 36.345, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/3/2019.



    Assim, considerando que o ato coator foi praticado por Tribunal diverso, não está configurada a competência desta Corte prevista no art. 102, I, d, da Constituição Federal.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO do presente Mandado de Segurança, restando prejudicado o pedido de medida liminar.



    Ante a ausência de juntada de procuração, bem como de recolhimento das custas, inviável a remessa dos autos ao Juízo competente.



    Em caso de interposição de agravo interno, a parte impetrante deverá: i) juntar procuração aos autos; e ii) comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente